Tribunal: CARF
Processo: 10183.723672/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723672/2016-15
RESOLUÇÃO
3002-000.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3002-000.560, de 23 de
outubro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10183.723670/2016-26, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu os Pedidos de Restituição
apresentados através do Dossiê Digital de Atendimento no 10010.007868/0716-82, por entender
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723672/2016-15
2
se tratar de créditos de terceiros. O crédito se refere a valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos períodos de apuração do ano de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA.
Em se tratando de crédito de terceiro, há que ser indeferido o Pedido de
Restituição e considerada não declarada a Compensação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
“..., requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de
que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente, visto que
corretamente protocolados e com o respectivo direito creditório comprovado nos
autos. Subsidiariamente, caso assim não entenda a autoridade julgadora, requer a
conversão do julgamento em diligência, a fim de confirmar o direito creditório
pleiteado.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme exposto pela Recorrente, a própria RFB, no resultado da diligência
instaurada pela PFN no processo judicial n. 1022504-13.2022.4.01.3600 (que
discute a compensação), reconheceu expressamente que, após a orientação do
seu suporte tecnológico, conseguiu abrir arquivos não pagináveis juntados ao
dossiê administrativo n. 10010.007868/0716-82 na extensão P7S, quando
constatou que os documentos juntados, inclusive o do pedido de restituição
referente ao presente processo, são de titularidade da Recorrente.
Diante desse novo cenário, a Recorrente trouxe aos autos a gravação do acesso
ao eCac, no serviço e-Processo, registrando o download da integra do dossiê n.
10010.007868/0716-82 e abertura dos respectivos arquivos contendo os
Pedidos de Restituição em nome da própria Recorrente. Portanto, trata-se de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.561 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723672/2016-15
3
documento novo, cuja ciência pela Recorrente só ocorreu depois de findo o
prazo para Manifestação de Inconformidade.
Trata-se, portanto, de fato superveniente, cuja análise tem respaldo no Decreto
-Lei 70.235/72 e vai ao encontro do princípio da verdade material.
Assim sendo, merece o feito ser convertido em diligência para que a fiscalização
analise a documentação anexada aos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à
unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
(1) Proceda-se à análise da documentação constante dos autos, com a devida
quantificação de eventual crédito, elaborando-se parecer conclusivo acerca do
pedido de restituição dos valores referentes ao PIS e à Cofins. O parecer deverá
conter a fundamentação detalhada de todas as análises realizadas, bem como
reunir os documentos e elementos necessários que sustentem suas conclusões.
Por fim, a Recorrente deverá ser intimada quanto ao resultado da diligência,
sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e
considerações, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 314
DF CARF MF
Original